Tribunal: TJSP
Processo: 2216709-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 41.800,00 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 41.800,00 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, mesmo que o término do contrato de trabalho seja posterior – Cabimento – A verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório – Resta evidenciado que toda relação de emprego havida entre a agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto, integralmente concursal o crédito do reclamante – Aponta-se que que restou observado o disposto no art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as partes (R$ 45.000,00) – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216709-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante ERITO
DE JESUS SANTOS, é agravado MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
2
VOTO No
: 40.791 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2216709-97.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: ERITO DE JESUS SANTOS
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial que
declarou habilitado na recuperação judicial da agravada
o crédito do agravante no valor de R$ 41.800,00

Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas
decorrem do contrato de trabalho havido anteriormente
ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão
pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que o término do contrato
de trabalho seja posterior
Cabimento
A verba
rescisória definida por decisão homologatória do acordo
entre as partes refere-se à relação contratual entre as
partes, mantida em período antecedente e que findou
poucos meses após o pedido recuperatório
Resta
evidenciado que toda relação de emprego havida entre a
agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto,
integralmente concursal o crédito do reclamante

Aponta-se que que restou observado o disposto no art.
9°, inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a
ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as
partes (R$ 45.000,00) Decisão reformada Agravo de
instrumento provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Erito de
Jesus Santos dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria Clara
Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito
trabalhista” que promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A, em
recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
A
nobre
Magistrada
declarou
habilitado
na
recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$
41.850,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores. Ponderou
que, em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49 da Lei n.
11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que resultou na afetação
dos Recursos Especiais n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
3
1.840.812/RS e 1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendeu que, a princípio, não se aplicava à situação versada nos autos,
razão pela qual deixou de suspender o andamento, sem prejuízo de novas
determinações nesse sentido.
Consignou que a habilitação deve prosperar em parte,
salientando que o C. STJ tem entendido que a consolidação do crédito
trabalhista prescinde do provimento judicial declaratório, bem como do
seu trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, e que na hipótese em questão, o contrato de trabalho iniciou-se
em 16/04/2011, tendo fim em 3/08/2016, ou seja, vigorou tanto em período
anterior quanto posterior ao pedido de recuperação judicial.
Esclareceu que, levando tal fato em consideração, é o
caso da repartição do crédito trabalhista que se pretende habilitar,
sujeitando-se à recuperação a parcela referente ao período antecedente ao
pedido, ressaltando que, em se tratando a sentença proferida na ação
trabalhista de homologatória de acordo, sem a discriminação das verbas
compreendidas e do momento da sua constituição, torna-se impraticável o
seccionamento do crédito conforme a efetiva existência na data do pedido
de recuperação, ou seja, devendo-se considerar o período laboral que
antecedeu o pedido recuperacional para o fim de delimitar o montante
que se sujeita aos efeitos da recuperação, conforme critério apontado no
julgamento do agravo de instrumento n. 2160365-33.2019.8.26.0000.
Aponta
que
o
habilitante
manteve
vínculo
empregatício com a recuperanda por 1937 dias (entre 16.04.2011 e
03.08.2016), salientando que dentre a admissão e o pedido de recuperação
(23.03.2016)
decorreram
1804
dias,
o
que
corresponde
a
aproximadamente a 93% do período laboral, resultando no valor de R$
41.850,00 (45.000,00 x 0,93) sujeito ao concurso de credores, devendo a
diferença remanescente (extraconcursal) ser buscada através das vias
próprias (fl. 45-49).
Inconformado, o suplicante interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a r. decisão combatida partiu de premissa
de que o agravante não teria direito à habilitação total de seu crédito, e
sim de forma parcial, dando interpretação diversa ao plano de
recuperação judicial e ao artigo 49 da Lei no. 11.101/05, o que não pode
permanecer, pois o vínculo empregatício teve início em 16/04/2011, com
término do contrato de trabalho por iniciativa da agravada em 3 de
agosto de 2.016, ou seja, ocorreu durante ao requerimento/deferimento da
recuperação judicial.
Aponta que os direitos e créditos trabalhistas decorre
do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial
da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que seja posterior o termino do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
4
trabalho.
Diz que no caso em apreço, o valor homologado e
constante da Certidão de Habilitação é de R$ 45.000,00, requerendo
desde já seja observado referido valor, para todos os efeitos, e que
entendimento diverso seria o mesmo que admitir a possibilidade de
modificação da sentença de liquidação trabalhista, o que é incogitável,
pois tratando-se de crédito trabalhista, deve ser inscrito o crédito
constante da sentença de liquidação trabalhista/acordo, repetindo-se que
é de competência do juízo trabalhista a sua liquidez.
Aduz que o comando do art. 9°, inc. II da Lei 11.101/05
é aplicável a todos os créditos já reconhecidos quando do pedido de
recuperação, mas aqueles de ordem trabalhistas ilíquidos, devem ser
liquidados na justiça especializada e depois inscritos no quadro geral de
credores, salientando ainda a existência da cláusula 9.3 do plano
recuperacional (fl. 8544 do Proc. 1002844-39.2016.8.26.0132), que trata
acerca de acordos realizados e homologados perante a Justiça do
Trabalho.
Argui que o art. 49 da Lei n.11.101/05 dispõe que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido ainda que não vencidos, salientando que a habilitação do
crédito trabalhista é oriunda de acordo efetuado junto à Justiça do
Trabalho, oriunda da relação empregatícia de créditos trabalhistas não
adimplidos e decorrentes do contrato de trabalho vigente anterior ao
pedido/deferimento da recuperação judicial.
Exara que, haja vista a própria natureza da relação
havida entre as partes serem unicamente e puramente trabalhista, o que
por si só e por obvio, tratam-se de créditos trabalhistas de natureza
alimentar (crédito privilegiado), que merece melhor atenção, aplicando-se
o princípio da razoabilidade e economia processual quando da apreciação
e julgamento dos pedidos de habilitação de crédito trabalhista junto à
recuperação judicial.
Consigna que resta cristalino que a relação jurídica
entre as partes teve início em data anterior ao pedido de recuperação
judicial, razão pela qual faz jus o agravante à habilitação total de seus
créditos, no valor de R$ 45.000,00, montante constante em acordo, o que
por conseguinte, independente do período que vigorou o contrato, faz jus a
habilitação integral dos créditos devidos pela recuperanda junto ao
quadro de credores trabalhista, classe I. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida, para acolher a habilitação de
crédito integralmente proposta, incluindo o crédito do agravante na lista
de credores preferenciais em sua totalidade, e não de forma parcial (fl.
1-12).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
5
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 35).
Processado o recurso (fl. 57-58), ausente contraminuta
(fl. 68), a administradora judicial opinou pelo desprovimento do recurso
(fl. 62-67), sobrevindo manifestação do Exm°. Procurador de Justiça, Dr.
Carlos Alberto Amin Filho, pelo provimento, com observação acerca da
existência do recurso especial 1.842.911/RS, dentre outros recursos
especiais afetados (tema 1051 do E. STJ), em que há determinação de
suspensão de casos em que se discute a habilitação de crédito com fato
gerador anterior ao pleito recuperacional, mas fruto de decisão judicial
transitada em julgado posteriormente (fl. 73-79).
Conclusos em 27 de outubro de 2020.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 4 de setembro de 2020
(sexta-feira, fl. 54-55), e considerada publicada no dia útil seguinte
(7/9/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 9 de
setembro de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 15-17), referente a débito da
demanda trabalhista que ajuizou, com lastro em acordo firmado entre as
partes (fl. 27-29), visando a receber a importância atualizada para
30/7/2019 no montante de R$ 45.000,00 (fl. 30-31).
Instados a se manifestarem (fl. 35), não houve
manifestação da recuperanda, e a administradora judicial, se manifestou
pelo indeferimento do pleito, pois o crédito do recorrente não está sujeito
aos efeitos da recuperação judicial da agravada (fl. 37-39), sobrevindo
parecer do Ministério Público, diante da manifestação da administradora
judicial, apresentou parecer pela improcedência do pedido (fl. 44), e a
decisão combatida.
III MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
6
Em observância ao apontado pelo Exm°. Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 74-75), cumpre salientar
que, tal qual em recursos anteriores propostos por outros credores
trabalhistas em face da recuperanda agravada, a turma julgadora
concorda com o apontamento efetuado pela i. Julgadora singular de que, a
princípio, não se aplica a discussão acerca do tema 1051 à situação
versada nos autos (fl. 45):
Em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49
da Lei n. 11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que
resultou
na
afetação
dos
Recursos
Especiais
n.
1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e
1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendo, a princípio, que não se aplica à situação versada
nos autos, pelo que deixo de suspender por ora o presente
andamento, sem prejuízo de novas determinações nesse
sentido.
Assim sendo, o presente recurso versa tão somente
acerca de o crédito do agravante, ser, ou não, integralmente concursal.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual
entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos
meses após o pedido recuperatório.
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional. Portanto, integralmente concursal
o crédito do reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção
social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas
sujeitam à recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do
pedido, ainda que não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a
participação no concurso de credores aos titulares de créditos nascidos
após seu requerimento, porém, assegura a sujeição dos créditos até então
existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no
qual a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos
autos, cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
7
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então,
única Câmara Reservada à Falência e Recuperação
Judicial refletia o posicionamento de que não está
sujeito à recuperação o crédito apurado judicialmente
após a sua impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e
alteradas as composições das câmaras especializadas,
outra a visão que começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino
Machado, em julgamento já antigo e contando com os
votos favoráveis dos Des. Boris Kauffmann e Romeu
Ricupero, acentuava que o art. 49, caput, da LFR não
diz que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os
créditos até então vencidos, mas, ao contrário,
expressamente inclui entre os créditos sujeitos à
recuperação os existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente
vá lá a tautologia
é o crédito
que existe. Existir o crédito não se confunde com o
vencimento do prazo para ser adimplido pelo devedor.
O crédito existe quando se configura a hipótese legal
de sua existência; assim, prestado um serviço, o
prestador tem direito à remuneração pactuada, isto é,
já existe o seu crédito, embora o prazo para o devedor
pagá-lo esteja protraído para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei,
não evoluiu no mesmo sentido, registrando-se, em
seguida, voto divergente do Des. Romeu Ricupero, cujo
entendimento acabou prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato,
solução diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob o voto
condutor do Des. Francisco Loureiro, estabeleceu que
a ausência do título executivo não constitui entrave à
admissão do crédito em plano de recuperação judicial.
O que define sua sujeição à moratória é a existência
ou não ao tempo de sua impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho
existiu pouco além (dezembro de 2007
fls. 35) da
data do pedido de recuperação judicial (novembro de
2007
fls. 85), verbas devidas podem existir desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216709-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.791
8
data anterior, seja a título de diferenças salariais,
horas extraordinárias, fundo de garantia, etc.,
submetendo-se, então, à regra matriz do art. 49 da
NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos
créditos encerrou-se um mês após o ajuizamento e o
deferimento
do
processamento
da
recuperação,
conformando-se, dessa forma, pelo menos parte dele ,
como assinalou o Superior Tribunal de Justiça, à
expressão crédito existente inserida no dispositivo
legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento
ao recurso para admitir a impugnação de crédito, que
fica acolhida, determinando-se novos cálculos, nos
termos antes explicitados, a fim de apurar o que está
ou não sujeito à recuperação, assim considerando o
período aquisitivo de cada parcela do crédito,
observando-se, a teor do disposto no art. 9o, II, da
LRF, que incidirão juros e atualização monetária até a
data do pedido de recuperação judicial .
(TJSP,
agravo
de
instrumento
n.
2146081-
93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 10 de abril de
2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pelo recorrente à recuperação
judicial, apenas ressaltando que restou observado o disposto no art. 9°,
inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do
valor do acordo firmado entre as partes (R$ 45.000,00).
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, determinando-se a inclusão do crédito da
agravante no quadro geral de credores da agravada, classe I, no montante
de R$ 45.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR